Tribunal: TJBA
Processo: 8016970-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016970-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UP GRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

PJ10

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. LUCRO LÍQUIDO E PATRIMÔNIO POSITIVO EVIDENCIADOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por UP GRÁFICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação revisional nº 8006447-64.2025.8.05.0004 , indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O juízo de origem baseou o convencimento na análise do balanço patrimonial de 2024, que indicou lucro líquido de R$ 132.126,76 , facultando, todavia, o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas .

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou efetivamente a sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo, requisito essencial para a superação da regra de recolhimento de custas, uma vez que não goza da presunção de veracidade da declaração de insuficiência destinada às pessoas naturais.

III. Razões de decidir

3. A assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica é medida extraordinária que depende de prova inequívoca da impossibilidade de custeio das despesas processuais, nos termos da Súmula nº 481 do STJ e do artigo 98 do CPC . Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, a mera declaração de pobreza não é suficiente, conforme o artigo 99, § 3º, do CPC .

4. No caso concreto, o Balanço Patrimonial de 2025 demonstra que a empresa obteve lucro líquido de R$ 160.599,67 e possui lucros acumulados de R$ 292.726,43 . Tais dados, somados à existência de aplicações financeiras e movimentação constante em conta corrente , atestam a saúde financeira da sociedade e a disponibilidade de recursos.

5. A condição de microempresa não isenta automaticamente a parte do dever de colaborar com as despesas do serviço judiciário . O parcelamento das custas deferido pelo juízo de piso apresenta-se como alternativa razoável para garantir o acesso à justiça sem o desvirtuamento do benefício legal .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

7.
Tese de julgamento:
"O benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de sua insuficiência financeira."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016970-16.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UP GRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA
e como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça